Tribunal: TJMT
Processo: 1011567-91.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011567-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), Juiz Criminal da Primeira Vara Criminal Rondonopolis (IMPETRADO), BRUNO DA SILVA GONCALVES - CPF: 368.033.368-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA - CPF: 056.059.661-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 030.165.671-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 059.582.001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SERGIO EUGENIO - CPF: 026.799.714-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUANAI SANTOS OLIVEIRA - CPF: 060.927.011-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
AVENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, COM ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE NÃO DEMANDA MOTIVAÇÃO PROFUNDA OU EXAURIENTE – JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – ARGUIÇÕES QUE DEVEM SER DIRIMIDAS COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – TESE NEGATIVA DE AUTORIA A SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REGISTROS CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS (ENUNCIADO N. 06 TCCR/TJMT) – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
ORDEM DENEGADA
.

1.

O
trancamento
da
ação

penal
constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de
inépcia
da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nessa linha, a suscitada inexistência de justa causa não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar as alegações deduzidas pelo impetrante, as quais se confundem com o mérito da ação penal originária e, portanto, deverão ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal.

2.

Arguida a nulidade da decisão de recebimento da denúncia, por suposta ausência de fundamentação, deve ser observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se cuida de decisão que, por sua natureza interlocutória, não demanda motivação profunda ou exauriente, razão pela qual não há falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.

In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos demais corréus, por se tratar de homicídio qualificado perpetrado, em tese, no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, em que a vítima foi assassinada em razão de “
salve
” ordenado pela facção, bem como em vista do fato de que o paciente é investigado em autos diversos pelo delito de tráfico de drogas, a atrair a incidência do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT; circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro cautelar. Precedentes.

7.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1011567-91.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE:

BRUNO DA SILVA GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpu
s
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
recebeu a denúncia ofertada pelo
parquet
e manteve a prisão preventiva

do increpado

no interesse da Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003, em que lhe é imputado o suposto cometimento dos crimes tipificados pelo
art. 121, §2º, I, III e IV, nos moldes do art. 29, ambos do Código Penal
; e pelo
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13, nos moldes do art. 69 do Código Penal
, com as implicações da
Lei n. 8.072/90
.

Em apertada síntese, o d. impetrante defende a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente da tramitação dos autos supramencionados em desfavor do paciente, o que se argumenta com esteio nas teses de
nulidade da decisão que recebeu a exordial acusatória
, por
falta de fundamentação adequada
, e de
ausência de justa causa
no que concerne à persecução criminal, face à
fragilidade dos indícios de autoria delitiva colhidos em desfavor
do paciente.

Adicionalmente, argumenta
inexistir azo à prisão cautelar
, que teria sido decretada
à míngua de fundamentação adequada
, não apenas em vista da alegada ausência de
indícios incriminadores
em desfavor do paciente, mas também da inexistência de
periculum libertatis
, pelo que seriam mais adequadas as
providências acautelatórias mais brandas
.

Com esteio nessas assertivas, o d. causídico pleiteia a
concessão liminar da ordem
, a fim de ver reconhecida a
nulidade da decisão que recebeu a denúncia
, com o
trancamento da Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003
em relação ao paciente, bem como com vistas à
substituição da prisão preventiva de
Bruno
por medidas cautelares diversas.

A petição inicial veio instruída com os documentos de ID 212374674 e seguintes.

Indeferido
o pedido liminar (ID 212577170), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 213537656.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 216094178).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Em síntese, pleiteia o impetrante o trancamento da Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003 (PJe), no bojo da qual o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor do paciente
BRUNO DA SILVA GONÇALVES
, bem como dos corréus
Gabriel da Silva Rodrigues Pereira, José Sérgio Eugênio, Wictor Douglas Pinheiro de Souza
e
José Leandro de Oliveira Xavier,
imputando-lhes a prática
dos crimes tipificados pelo
art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal
, contra a vítima
Guanai Santos Oliveira
,
na forma do
art. 29 do Código Penal
, e pelo
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13
, na forma do
art. 69 do Código Penal
.

Insta aclarar que, anteriormente, todos os acusados tiveram a
prisão temporária
decretada
pelo d. juízo
a quo
em
21/11/2023
, após representação ofertada pela d. autoridade policial.
Em
08/01/2024
, o d. juízo
a quo
recebeu
a denúncia, oportunidade em que
deferiu
a representação ministerial e
converteu em prisão preventiva
a segregação temporária dos increpados, decisão contra a qual também se insurge o d. causídico impetrante, em
caráter subsidiário
, com pretensão de
revogação
do claustro imposto ao paciente.

Feitos esses apontamentos, verte da denúncia que, no dia
27/05/2023
, por volta das 14h10min, nas proximidades do Centro de Eventos Rio Vermelho Vivo, situado na Avenida Rio Vermelho, s/n, bairro Jardim Ipanema, no Município de Rondonópolis/MT,
José Leandro, Wictor Douglas, Gabriel, José Sérgio
e
BRUNO
, integrantes da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, previamente ajustados e com unidade de desígnios, divisão de tarefas e visando objetivo comum, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com nítida vontade assassina, bem como utilizando-se de
meio cruel
, mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
e por
motivo torpe
, valendo-se de um pedaço de madeira (caibro),
mataram
Guanai Santos Oliveira
, conhecido como “
Correria
”, ao desferir contra ele golpes que foram a causa eficiente de sua morte.

Ademais, em data e horário não precisos, mas até
27/05/2023
, no Município de Rondonópolis/MT, os réus
integraram e promoveram pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, os réus são integrantes da referida facção e, nessa condição, concorreram para o homicídio da vítima
Guanai
, que, usuária de drogas, havia supostamente praticado furtos de objetos do
Bar do Piscininha
, de propriedade do corréu
José Sérgio
, também conhecido como “
Piscininha
”.
Em razão disso,
José Sérgio
, responsável por cadastrar membros da organização criminosa Comando Vermelho, entrou em contato com integrantes da facção, atuantes na região da Vila Canaã, exigindo providências do “Tribunal do Crime” em relação à suposta conduta de
Guanai
.

Consequentemente, a fim de dar cumprimento à exigência de
José Sérgio
, o corréu
José Leandro
, vulgo “
Madruga
”, que atua como “
disciplina
” no âmbito da facção, solicitou apoio dos demais corréus
Wictor Douglas
e
BRUNO
, também faccionados, este último, consoante se apurou, “
braço direito
” de
José Leandro
, para que, juntos, fossem até o
Bar do Piscininha
e levassem a vítima, à força, até o
locus delicti
.

Por meio do sistema de monitoramento de tornozeleiras eletrônicas, as investigações policiais constataram que
José Leandro
saiu de sua residência e foi até o bar entre as 06h e 12h do dia fatídico, tendo antes passado na residência de
Wictor Douglas
e
BRUNO
. Além disso, se verificou que
Gabriel
também esteve na residência de
José Leandro
, no mesmo período.

Já no local dos fatos, os denunciados, utilizando-se de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de pedaços de madeira (caibro), desferiram diversos golpes em face do ofendido
Guanai
, causando-lhe fraturas no braço esquerdo, na mão direita e no fêmur esquerdo.

Na sequência, empreenderam fuga (dois deles em veículo, e os outros três em um barco), deixando a vítima sem condições de locomoção, com os braços e pernas fraturados, gravemente ferida no local.

Após ser acionada, a Polícia Militar empreendeu diligências no local do fato, vindo a encontrar a vítima ainda com vida, oportunidade em que
Guanai
relatou aos policiais que havia sido acusado, pelo Comando Vermelho, de furtar bens sem a permissão da facção, ressaltando se tratar de fato não verdadeiro.
Adicionalmente, narrou que o crime foi praticado por 05 (cinco) pessoas, tendo sido levado até o local dos fatos por 03 (três) indivíduos, onde havia outras 02 (duas) pessoas, ensejo em que também identificou
Wictor Douglas
como o suspeito que possuía uma tatuagem rosa no pescoço.

Outrossim, o
parquet
assinalou ter sido desvelado que todos os denunciados, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida, com a finalidade de promover a facção que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

Por fim, registrou o Órgão Ministerial

que, em diligências para a captura de
Wictor Douglas
, a equipe policial localizou vasto material relacionado aos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, inclusive anotações fazendo referência aos corréus
José Sérgio
e
José Leandro
, a corroborar a existência de um grupo organizado e estruturado com o intuito de praticar crimes.

Nesse cenário, como exposto, decretada a
prisão temporária
do paciente e dos demais investigados, sobreveio
em
27/11/2023

a informação de cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de
BRUNO
,
vindo a ser o claustro posteriormente
convertido em prisão preventiva
, quando do
recebimento da denúncia.

Posteriormente, arguida como questão preliminar a
nulidade da decisão de recebimento da denúncia
, o d. juízo
a quo
rejeitou
a impugnação defensiva, contexto em que se insurge o d. causídico, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

1.

Do trancamento da Ação Penal

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, consigno que a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das
causas de rejeição da denúncia
.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de
exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam
ferindo o coletivo
, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo impetrante,

a suscitada ausência de justa causa não se encontra comprovada, de plano e de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da prova pré-constituída
; razão pela qual
devem os indícios de autoria serem analisados e ponderados no bojo da Ação Penal em trâmite na primeira instância
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas no
writ.

Em primeiro lugar, isso se dá porque a alardeada
ausência de fundamentação da decisão de recebimento da denúncia
deve ser examinada à luz dos requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e da norma constitucional do art. 5º, LV, da CF/88, sendo imprescindível à denúncia, como se sabe, a
exposição fática criminosa em toda a sua essência
e com todas as
circunstâncias do crime
, de maneira a
individualizar
o quanto possível a conduta imputada aos acusados e a sua
tipificação penal
, a fim de viabilizar a
persecução penal
e o
exercício da ampla defesa e do contraditório
.

Afinal, só é possível o reconhecimento da denúncia inepta se a sua deficiência for manifesta a ponto de
obstar a compreensão da acusação
, gerando um

prejuízo flagrante à defesa do réu.

E, da análise da exordial acusatória objurgada, constato
que
a denúncia atende a todos os requisitos legais
, por demonstrar os
indícios suficientes de materialidade e autoria
colhidos em desfavor do paciente.

Por sua vez, quanto à
decisão que

recebeu a denúncia
, verte do caderno processual que a d. autoridade judiciária assim decidiu,
in verbis
:

“[...] A denúncia, como se sabe, deve expor de forma individualizada
a conduta do acusado, com a qualificação deste ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, se necessário, o rol de testemunhas, preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal
[...].

Assim, é necessário, apenas, que
da leitura da peça acusatória seja possível vislumbrar todos os elementos indispensáveis à existência da ocorrência de um crime, em tese, de modo a permitir o devido processo legal
, como cláusula de garantia à proteção dos direitos do cidadão frente ao Estado, proporcionando-lhe um processo justo e equitativo [...].

Por sua vez,
a denúncia somente pode ser rejeitada quando restar comprovado sua manifesta inépcia, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou, ainda, faltar justa causa para o exercício dessa ação
[...].

Em resumo, caso se encontre presente alguma das situações alhures mencionadas, a denúncia deve ser rejeitada de plano, porém,
também é certo afirmar que isso deve ser verificável desde logo e sem a necessidade de produção probatória
.

Partindo desses pressupostos,
observo que a denúncia preenche os requisitos do mencionado artigo 41 do Código de Processo Penal, restando, ainda, comprovado a materialidade do crime e que há, pelo menos por enquanto, um suporte probatório mínimo (elementos constantes do inquérito policial) de forma que surgem indícios em relação à autoria imputada aos acusados. Ainda, ressalto que não é verificável, de plano, nenhuma das situações previstas nos incisos I a III do artigo 395, do Código de Processo Penal.

De efeito,
o juízo positivo de admissibilidade da acusação penal deve ser analisado em relação à presença da materialidade do crime e de indícios de autoria considerando, portanto, um substrato fático probatório mínimo e suficiente para o recebimento da denúncia, exatamente como ocorre no caso dos autos
(Nesse sentido: Inq. 2578/PA – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – julgamento: 06/08/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno/STF).

Posto isso,
RECEBO A DENÚNCIA
, na forma do que prevê o artigo 406 do Código de Processo Penal [...].

(Decisão de ID
212374680 - Págs. 4-5
). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, conquanto o d. juízo
a quo
não tenha esmiuçado, em suas razões de decidir, os elementos informativos que o levaram a concluir pela presença de
indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva
, com vistas à deflagração da Ação Penal, evidente que pontuou os requisitos para recebimento da exordial acusatória e as hipóteses legais para sua eventual rejeição, vindo a assinalar, nessa ordem de ideias, que “
[...]
a denúncia preenche os requisitos do mencionado artigo 41 do Código de Processo Penal, restando, ainda, comprovado a materialidade do crime e que há, pelo menos por enquanto, um suporte probatório mínimo (elementos constantes do inquérito policial) de forma que surgem indícios em relação à autoria imputada aos acusados
”, estando ausentes, por fim, quaisquer das situações aptas a ensejar sua rejeição, desde logo e sem necessidade de dilação probatória.

Nesse cenário, a despeito da irresignação do impetrante, estou convencido de que deve ser observado o entendimento conforme o qual “[...]
a decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda ou exauriente, em vista de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo, pois, falar em nulidade
” (AgRg no RHC n. 185.615/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). — Destaquei.

Ademais, deve-se reconhecer que assiste razão ao d. juízo
a quo
ao constatar a existência de
elemento probatório mínimo
à instauração do procedimento criminal em primeira instância, razão pela qual
não há falar em ausência de justa causa
.

Em especial, destaco o teor do Relatório Final n.
2023.12.12951, que detalha as diligências investigativas empreendidas pelas forças policiais na apuração do caso. Conforme se extrai do referido relatório, posteriormente ao crime de homicídio perpetrado contra
Guanai
, os policiais receberam informações de que membros do Comando Vermelho estariam planejando a realização de mais um julgamento pelo “Tribunal do Crime”, daquela vez contra um usuário de entorpecente.

Imediatamente, os policiais iniciaram diligências nas proximidades do local em que a vítima
Guanai
fora encontrada, oportunidade em que
visualizaram alguns indivíduos em um barco
. Ao notar a presença dos policiais, os suspeitos,
identificados
como sendo
José Leandro
, o ora paciente

BRUNO
, Wictor Douglas
e
Gabriel
, empreenderam fuga, tendo se logrado êxito tão somente na captura de
Gabriel
.

Na oportunidade, os policiais apreenderam entorpecentes, dinheiro em espécie e diversos apetrechos ligados ao comércio malsão, tendo sido ainda encontrados, na embarcação utilizada pelos increpados, machadinha, barra de ferro e diversos pedaços de fio, utilizados para amarrar as vítimas durante as sessões de tortura da facção, os denominados “
salves
”.

Apurou-se que a residência utilizada para as sessões pertenceria a
José Leandro
, ao que se seguiu a averiguação dos sistemas de monitoramento eletrônico, oportunidade em que se constatou que, no dia fatídico, qual seja,
27/05/2023
,
José Leandro
saiu de sua residência e foi até o
Bar do Piscininha
, de propriedade de
José Sérgio
.

Além disso,
Gabriel
também esteve no referido bar, bem como na residência de
José Leandro
, de forma que se concluiu que ambos foram até o
Bar do Piscininha
e, de lá, partiram para executar o crime contra
Guanai
,
contando os três ainda com a colaboração de
Wictor Douglas
e
BRUNO
, em cujas residências
José Leandro
estivera anteriormente
, na mesma data, consoante demonstrado pelos sistemas de monitoramento eletrônico (ID 137113083 — Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003).

Adicionalmente, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1038534-04.2023.8.11.0003, há menção ao Relatório de Investigação n. 2023.13.84196 DHPP/ROO, no bojo do qual se assevera que “
[...]
BRUNO é membro da facção Comando Vermelho, responsável pela venda e distribuição de cigarros contrabandeados, bem como de entorpecentes, na região da Vila Canaã e braço direito do vulgo MADRUGA [José Leandro]. Exerce liderança no bairro, ocupando a posição de disciplina
” (ID 212374675 - Pág. 4). — Destaquei.

Nesse cenário, e especialmente considerada a circunstância de que, para a deflagração da Ação Penal, não se exige
demonstração conclusiva
do envolvimento do denunciado com a prática delitiva que lhe é imputada e, sim,
indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva
, especialmente em vista do fato de que, em se tratando de
crime doloso contra a vida
, se cuida de matéria a ser submetida ao crivo do
eg. Tribunal do Júri
, deve-se reconhecer, a despeito do inconformismo do impetrante, a
plausibilidade da proposição acusatória
, de forma que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003, não sendo suficiente para ilidi-la a argumentação deduzida pelo d. causídico, uma vez que as questões levantadas na inicial do
writ
, em verdade,
se chocam com o mérito da Ação Penal e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

por demandarem a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento da Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003 em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
os fatos narrados na exordial apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há
indícios suficientes
de envolvimento do paciente nas práticas delitivas descritas na denúncia, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Sendo assim, porquanto para o processamento da Ação Penal não se exige
prova conclusiva
quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indícios
suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da Ação Penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Afinal, como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Destarte, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser reconhecido por esta eg. Câmara Criminal, concluo que a arguição do impetrante
não comporta acolhimento
, devendo ser mantido, portanto, o regular trâmite da Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003.

2.

Da revogação da prisão preventiva

Por outro lado, quanto ao pedido subsidiário de
revogação da prisão preventiva
imposta ao paciente, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio qualificado
e
integração de organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse cenário, conquanto o d. causídico se insurja contra os
elementos informativos
colhidos em desfavor do paciente, diante da
natureza processual
que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se garantir a
ordem pública
e a
aplicação da lei penal.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...]
Portanto,
diante dos indícios de envolvimento dos agentes no delito em testilha, os quais pertenceriam a uma facção criminosa, principal peculiaridade pivô do ilícito aqui sob análise, vez que promovente de diversos julgamentos paralelos de seus membros (autotutela penal), bem como da gravidade do delito cometido e a sua repercussão social negativa, tendo em vista que crimes como o aqui em análise têm causado grande temor e insegurança à sociedade, verifico que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal
, os quais viabilizam a conversão da prisão temporária dos denunciados em preventiva, restando, assim, passível o acolhimento do pedido formulado pelo Ministério Público em sua cota acusatória.

Ademais,
observa-se que os denunciados já respondem a inúmeras outras ações penais, havendo, inclusive, Execução Penal registrada em nome dos denunciados JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER, WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA e GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA.

Portanto,
entendo necessário o recepcionamento do pedido de conversão de prisão temporária em prisão preventiva
[...]
”.

(Decisão de ID 137942468 – autos n. 1021497-61.2023.8.11.0003). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi
mantido

pela d. autoridade judiciária acoimada coatora, em
14/03/2024
,

ao reputar inalterados os fundamentos que haviam inicialmente ensejado a decretação do cárcere provisório.

Por clareza, transcrevo excerto do r.
decisum
:

“[...] Após a decisão que determinou a prisão preventiva dos acusados,
não houve nenhuma alteração fática e/ou processual apta a afastar a medida cautelar imposta
.

[...] Vejamos,
a prisão cautelar aplicada é decorrência natural da gravidade dos delitos que os acusados supostamente praticaram
.

Sabe-se que o entendimento jurídico sobre as prisões cautelares vem sendo alterado,
pois se tem admitido à decretação/manutenção da prisão preventiva com base na gravidade do crime
.

[...] De mais a mais,
convém ressaltar que a necessidade de preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, permanece latente nos autos
.

Portanto,
não há que se falar em revogação do cárcere, uma vez que a constrição cautelar da liberdade se mostra medida bastante razoável e justa no presente momento
”.

(Decisão de ID 137942468 – autos n. 1021497-61.2023.8.11.0003). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, o delito de homicídio qualificado teria sido praticado no interesse da organização criminosa
Comando Vermelho
, à qual o paciente e demais corréus pertenceriam, tendo sido motivada por
desejo de retaliação e punição
, em razão de supostos furtos perpetrados pela vítima no estabelecimento comercial pertencente a
José Sérgio
, oportunidade em que os increpados, em plena luz do dia, se valeram de um
pedaço de madeira
[caibro] para desferir golpes contra a vítima
Guanai
, de forma a
dificultar sua defesa
, tanto pela
superioridade numérica
dos agentes (cinco contra um) quanto pelas
circunstâncias da captura
do ofendido
.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Como se não bastasse, deve-se considerar que o paciente é
investigado
pela prática do delito de
tráfico de drogas
, nos autos do Inquérito Policial n. 1033506-55.2023.8.11.0003 (Pje), em trâmite perante o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, tendo sido, por esse fato,
preso em flagrante delito
, consoante se vê dos autos do APFD n. 1031058-12.2023.8.11.0003 (Pje), oportunidade em que lhe foi concedida a
liberdade provisória condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica
, cerca de 02 (dois) meses antes do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pelo d. juízo
a quo
nos autos originários [
27/11/2023]
.

Dessa forma, deve ser também observado o teor do Enunciado n. 06 TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a inicial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
BRUNO DA SILVA GONÇALVES
e, por conseguinte,
mantenho
em seu desfavor a regular tramitação da
Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003
, bem como a
prisão preventiva
decretada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024